Tribunal: TJPA
Processo: 0820537-58.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820537-58.2023.8.14.0051

APELANTE: ESTELIANO MARQUES DA COSTA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ESTELIANO MARQUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0820537-58.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

RECORRENTE: UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: ESTELIANO MARQUES DA COSTA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao custeio de procedimento de urgência e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da inexistência de conduta ilícita, do nexo causal e da configuração do dano moral;

(ii) verificar se os embargos de declaração são via adequada para reexame de fundamentos já enfrentados no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos das partes, reconhecendo a falha na prestação do serviço, o risco suportado pelo paciente e a configuração do dano moral.

4. A parte embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

5. Inexistindo vício na decisão colegiada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou para renovação de argumentos já devidamente enfrentados no acórdão.”

2. “A ausência de acolhimento de tese recursal, quando expressamente enfrentada e rejeitada pelo colegiado, não configura omissão apta a justificar provimento de embargos.”

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
embargos de declaração
opostos no bojo da
Apelação Cível nº 0820537-58.2023.8.14.0051
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do relatório e do voto do relator, que passam a integrar este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
UNIMED OESTE DO PARÁ – Cooperativa de Trabalho Médico
, contra o
acórdão
proferido por esta
2ª Turma de Direito Privado
(ID nº 31753118), que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante
, bem como ao recurso do autor e da UNIMED BELÉM, mantendo
integralmente a sentença de procedência
.

O acórdão embargado confirmou a condenação das operadoras ao
custeio de procedimento cirúrgico de urgência
(angioplastia com stent), bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
, rejeitando, por outro lado, o pedido de reembolso das despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação arcadas pelo autor.

A embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão relevante
, ao
deixar de analisar argumentos trazidos
em sede de apelação, especialmente quanto à
ausência de conduta ilícita
, de
nexo causal
e de
dano moral relevante
, sustentando que se trata de
mero aborrecimento
e que a decisão
não apresenta fundamentação específica e concreta sobre esses pontos
, o que violaria o disposto nos arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC.

Aduz que não restou comprovada nos autos a ocorrência de efetivo abalo moral, tendo a própria parte autora reconhecido que foi inserida em fila de regulação do SUS. Reforça que
a guia de autorização foi inicialmente concedida
, e que não se verifica
risco concreto ou agravamento do quadro clínico
do autor que justifique a indenização imposta.

Por fim, a embargante requer que o acórdão seja
integrado
para que se
manifeste expressamente
sobre os argumentos supra elencados, inclusive com a eventual exclusão ou minoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 32329525, o recorrido
ESTELIANO MARQUES DA COSTA
sustenta a
inexistência de qualquer omissão
no acórdão embargado. Argumenta que o voto condutor enfrentou de forma
detalhada e expressa
os fundamentos da apelação, inclusive quanto:

à caracterização da
falha na prestação do serviço
pela operadora, que cancelou
guia previamente autorizada
para procedimento de urgência;

à existência de
nexo causal
entre a conduta da ré e o sofrimento experimentado;

à
configuração do dano moral
,
afastando a tese de mero aborrecimento
e reconhecendo o sofrimento significativo do autor, pessoa idosa e cardiopata;

à
justificativa do quantum indenizatório
, considerado proporcional e razoável diante das circunstâncias.

Defende, ainda, que os embargos opostos
não apontam vício algum na decisão
e se prestam apenas à
rediscussão do mérito
, o que é
vedado
pela jurisprudência consolidada do STJ. Por isso, pugna pelo seu
não acolhimento
e aplicação de
multa por caráter protelatório
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

Cinge-se o presente julgamento à apreciação dos
embargos de declaração
opostos por
UNIMED OESTE DO PARÁ – Cooperativa de Trabalho Médico
(ID nº 32059033), contra o
acórdão de ID nº 31753118
, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante
, bem como aos recursos das demais partes,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
.

De plano, registro que os embargos foram opostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, razão pela qual devem ser conhecidos.

No mérito, todavia, não merecem acolhida.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

No caso dos autos, a embargante sustenta que o acórdão teria sido
omisso
quanto à análise de
questões relevantes
, especialmente no tocante à
ausência de conduta ilícita
, de
nexo causal
e à
inexistência de dano moral relevante
, fundamentos que, a seu ver, deveriam ter conduzido ao afastamento da condenação indenizatória.

Todavia, conforme se verifica da leitura do voto condutor do acórdão embargado,
todos esses pontos foram suficientemente enfrentados
. A decisão proferida examinou de forma expressa:

a
ilegalidade da conduta da operadora
, que
cancelou imotivadamente a guia de autorização
previamente concedida para realização de procedimento cirúrgico urgente;

a
caracterização da falha na prestação do serviço
, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor;

o
sofrimento relevante suportado pelo autor
, pessoa idosa, cardiopata, exposta a risco de infarto agudo do miocárdio;

a
adequação do quantum indenizatório
arbitrado pelo juízo de origem, considerado proporcional às circunstâncias do caso.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante,
não se verifica omissão alguma
no acórdão proferido. O que se tem, na verdade, é
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, o qual não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração, sob pena de
indevida rediscussão do mérito da causa
.

Ainda, a pretensão recursal da embargante consiste em reapresentar os mesmos fundamentos já debatidos e
expressamente repelidos no acórdão
, buscando reformar o entendimento do colegiado por via imprópria.

Como bem observado pelo recorrido em suas contrarrazões (ID nº 32329525), o acórdão atacado
não deixou de examinar nenhum ponto relevante
. Ao contrário, o voto condutor foi claro ao reconhecer a responsabilidade da operadora diante de conduta que, mesmo após autorização formal, resultou em
risco concreto à vida do paciente
, afastando a tese de mero aborrecimento.

Dessa forma, não se constata obscuridade, omissão, contradição ou erro material a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assim sendo,
não havendo vício na decisão
, os presentes embargos devem ser
rejeitados
.

Outrossim, cumpre destacar que o ajuizamento de embargos de declaração
sem observância de sua finalidade legal
, com
mera finalidade protelatória
, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de até 2% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, no caso presente, entendo que não se encontra
cabalmente demonstrado o intuito protelatório
, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade, sem prejuízo de futura apreciação em caso de reiteração injustificada.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
opostos por
UNIMED OESTE DO PARÁ – Cooperativa de Trabalho Médico
,
mantendo-se incólume o acórdão embargado
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 13/02/2026